Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-78.2022.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000950-78.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BENEDITO NILO DE SIQUEIRA MORAES - CPF: 020.276.831-78 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O histórico de consumo demonstra que a média de consumo do Recorrente, nos períodos anteriores e posteriores, é muito inferior ao auferido nos meses discutidos na ação. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo do serviço, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

2.

A não identificação de lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano afasta o direito à indenização por dano moral.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamante
em face de sentença, através da qual foram julgados
parcialmente procedentes
os pedidos da petição inicial, para
determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica do requerente
, sob o fundamento de que, em que pese se tratar de cobrança plurimensal, a suspensão não deve ocorrer por se tratar de débito pretérito.

O Recorrente requer a reforma da sentença, para que a recorrida seja condenada a indenizá-lo por danos morais, sob o argumento de que esteve ameaçado de ter a energia suspensa ou de ter o seu nome negativado, em razão da cobrança indevida da ré.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023